Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
As partes apresentaram petição em conjunto (ID. 36642037), subscrita eletronicamente por seus respectivos advogados, em que pretendem a homologação de acordo extrajudicial, no qual estipulam a forma de cumprimento das obrigações pactuadas e desistem de eventuais recursos nesses autos. Considerando que as partes, plenamente capazes, regularmente representadas por seus advogados com poderes específicos para transigir, lograram êxito em autocompor o direito em litígio, por ocasião do acordo de ID. 36642038, fls. 01/07, reputo por bem homologá-lo. Por todo exposto, homologo o acordo formulado e, por efeito, extingo estes embargos de terceiro monocraticamente, com amparo no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, c/c o artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil e resolvo o mérito da causa. Os ônus sucumbenciais serão pagos conforme pactuado. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator